Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741076-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTELA &amp; NERES TRANSPORTADORA EIRELI, NADIA PORTELA NERES, BRUNO HELKE PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Portela &amp; Neres Transportadora Eireli, Nádia Portela Neres e Bruno Helke Portela em face da decisão (ID 51755010, págs. 2 e 3) que, no Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S/A em desfavor deles, indeferiu o pedido de suspensão do processo. Os Agravantes deixaram de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52240621) e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Os Agravantes não cumpriram a determinação de recolhimento das custas recursais, tendo somente interposto Agravo Interno (ID 53147518). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator